Tribunal: STF
Processo: ARE 1455602
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIs Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO — EXECUÇÃO DE SENTENÇA — Insuficiência de depósito - Pretensão de afastamento da Lei n. 11.960109 — Sentença de extinção da execução — Violação à coisa julgada — Inocorrência — Regras de direito instrumental, devendo ser aplicadas em todas as fases processuais, inclusive após o trânsito em julgado da r. sentença - OPVs que foram expedidos antes da modulação efetuada nas ADIS ns. 4.357 e 4.425 - Efeitos da declaração de inconstitucionalidade das ADIS n. 4.357 e 4.425 que foram modulados pela Suprema Corte em 25.03.2015, com eficácia prospectiva, mantendo-se válidos os precatórios expedidos e/ou pagos até essa data — Regra que também é aplicável aos OPVs — Precedentes —Recurso improvido.” (e-doc. 7)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, incs. XXII e XXXVI, da Constituição da República. Sustentam que a Lei nº 11.960, de 2009, não pode ser aplicada ao caso, por violar a coisa julgada e o princípio da razoabilidade. Afirmam que o acórdão contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema RG nº 810) (e-doc. 18).



    4. O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 19).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob o fundamento de que a legislação enfocada não foi desrespeitada pelo acórdão, citando a ementa do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.425-QO/DF (e-doc. 16).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Primeiramente, não há que se falar em violação à coisa julgada neste caso. 



    Com efeito, a jurisprudência tem entendido que as normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária possuem natureza de direito instrumental (ou processual), e não de direito material, razão pela qual têm aplicabilidade imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, independentemente da data em que houve o trânsito em julgado da r. sentença.



    (...)



    No mais, as ADIs ns. 4.357 e 4.425 foram moduladas pela Suprema Corte na data de 25.03.2015, nos seguintes termos: 



    (...)



    Como foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixando-se como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015), foram mantidos válidos e eficazes os precatórios expedidos e/ou pagos até aquela data, com a aplicação da Lei n. 11.960/09 aos seus cálculos. 



    Conforme se observa dos autos, o OPV foi expedido e pago antes dessa data (fls. 366/368 e 372/374). 



    Daí porque, correta a aplicação dos critérios estabelecidos pela, Tabela Prática dos Débitos Judiciais da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09) na conta de liquidação e expedição do ofício requisitório. 



    E nem se alegue que, por se cuidar de ofício de pequeno valor - OPV, este não se equipararia aos precatórios e a ele não se aplicaria a referida decisão. 



    Isto porque tanto os OPVs, como os precatórios, cuidam-se de requisições para pagamento pelo Estado devedor, apenas diferenciando-se por seus valores e tempo para a quitação. Portanto, fica claro que a sua natureza jurídica é idêntica, já que ambos são ordens de pagamento para que a Fazenda Pública quite seu débito em determinado prazo. Se o valor é menor ou maior, se o prazo para a quitação é menor ou maior, isto não desnatura a natureza do título, o que permite incluir ambos no regime de precatórios." (e-doc. 7, p. 3-6).



    7. Considerando que, no caso, a requisição de pequeno valor não tributária foi paga em data anterior à 25/03/2015, verifica-se que acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme esclarecida no julgamento das Questões de Ordem nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.



    8. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015.Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022).



    “Agravo regimental em agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Modulação dos efeitos. Exceção. Administração pública federal. IPCA-E. Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. Precatório anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Ressalva à aplicação da modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF restrita aos precatórios da Fazenda Pública anteriores à 25/3/2015 que adotaram índice distinto daquele instituído no § 12 do art. 100 da CF/88.



    2. Precatório expedido e pago antes da edição das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 17.113-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator